Tribunal: TJES
Processo: 5001132-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RECORRIDO: DERONILDO GOMES VIANA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTITATIVO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Município ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais ao autor, paciente pós-AVC. A parte autora recorre pleiteando a majoração para 150 unidades, enquanto o Município alega ilegitimidade passiva superveniente devido a nova portaria ministerial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a edição de nova portaria federal (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade do ente municipal; (ii) se há comprovação da necessidade de quantitativo superior à média padronizada de 120 fraldas mensais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de saúde é solidária. O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação (
tempus regit actum
), e a superveniência de norma administrativa facilitadora não exclui a obrigação judicialmente reconhecida, nem a mora do ente público.

4. A necessidade do insumo restou comprovada por laudo médico (paciente com sequelas de AVC isquêmico). O fornecimento de fraldas geriátricas integra o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. Quanto ao quantitativo, embora o laudo prescreva 150 unidades, não há justificativa clínica específica (como disfunções graves) para exceder a média técnica padronizada de 4 unidades/dia (120/mês), conforme Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e parâmetros técnicos usuais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A alteração normativa superveniente que institui programa administrativo de fornecimento de insumos não afasta, por si só, a legitimidade passiva ou o interesse de agir do autor, cuja pretensão resistida deu causa à demanda. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas pelo Poder Público deve observar a média técnica padronizada de 120 unidades mensais, salvo comprovação médica específica que justifique quantitativo superior."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da Relatora .
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5001132-98.2025.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDAS: DERONILDO GOMES VIANA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTITATIVO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Município ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais ao autor, paciente pós-AVC. A parte autora recorre pleiteando a majoração para 150 unidades, enquanto o Município alega ilegitimidade passiva superveniente devido a nova portaria ministerial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a edição de nova portaria federal (Portaria GM/MS nº 6.613/2025) afasta a legitimidade passiva e a responsabilidade do ente municipal; (ii) se há comprovação da necessidade de quantitativo superior à média padronizada de 120 fraldas mensais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de saúde é solidária. O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação (
tempus regit actum
), e a superveniência de norma administrativa facilitadora não exclui a obrigação judicialmente reconhecida, nem a mora do ente público.

4. A necessidade do insumo restou comprovada por laudo médico (paciente com sequelas de AVC isquêmico). O fornecimento de fraldas geriátricas integra o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5. Quanto ao quantitativo, embora o laudo prescreva 150 unidades, não há justificativa clínica específica (como disfunções graves) para exceder a média técnica padronizada de 4 unidades/dia (120/mês), conforme Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e parâmetros técnicos usuais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A alteração normativa superveniente que institui programa administrativo de fornecimento de insumos não afasta, por si só, a legitimidade passiva ou o interesse de agir do autor, cuja pretensão resistida deu causa à demanda. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas pelo Poder Público deve observar a média técnica padronizada de 120 unidades mensais, salvo comprovação médica específica que justifique quantitativo superior."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
DERONILDO GOMES VIANA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende o fornecimento regular de fraldas geriátricas, nos termos da prescrição médica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 14163808):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 61760270, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, DERONILDO GOMES VIANA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 14163809), a parte autora requereu a reforma da sentença para condenar o ente público ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 150 (cento e cinquenta) fraldas por mês.

A Municipalidade, por sua vez (ID 14163813), defende a ilegitimidade passiva por fato superveniente, mais precisamente, em razão da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões aos IDs 14163815 e 14163817.

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade da matéria debatida, passo à análise conjunta dos recursos.

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
dos recursos inominados, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.
A tese do Município não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (tempus regit actum). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito do autor. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do ente público, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria o cidadão desamparado de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

De igual modo, não merece prosperar o argumento do Município de que a parte autora não demonstrou a efetiva necessidade de utilização do insumo.

Não há como ignorar o quadro do requerente, que, conforme laudo médico (ID 14163791), é paciente de
“54 anos, sem comorbidades prévias conhecidas, internado em origem devido quadro de avc isquêmico. evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de intubação orotraqueal. apresentou difícil desmame, confeccionada traqueostomia (tqt) com dependência de bipap e sonda nasoentérica (sne). admitido neste nosocômio para cuidados prolongados. feito desmame de todos os dispositivos sem intercorrências. hoje em condições de alta médica”.

Diante disso, é importante destacar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da CF como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Por fim, no que se refere ao recurso da parte autora, embora ela tenha acostado um laudo médico indicando a quantidade de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas para o uso mensal, este não apresenta motivos concretos que justifiquem esse elevado quantitativo (diarreia ou disfunção do trato urinário, por exemplo).

Assim, entendo que deve prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico para casos que guardam estrita similitude, ou seja, 04 fraldas/dia (total de 120/mês

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvado o autor/recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)